Tribunal: TJES
Processo: 5013951-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013951-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013951-70.2021.8.08.0024

RECTE.:

MM TURISMO & VIAGENS S.A.

RECDO
S
.:
SAVIA ANTUNES PEDRA
E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO NÃO INFORMADO AO CONSUMIDOR.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega ter adquirido passage
ns

com destino a Belo Horizonte/MG
,
a
qual afirma ter si
do alterada unilateralmente pela requerida AZUL, que somente avisou da alteração às vésperas da viagem e, posteriormente, cancelou as passagens ao argumento de que emitidas em duplicidade. Ademais, afirma que a ré MM TURISMO, ora recorrente, não disponibilizou a troca do bilhete em seu site, motivo pelo qual a viagem não foi realizada. Afirma, por fim, que não houve ressarcimento integral dos valores, motivo pelo qual
requer indenização por danos morais
e o ressarcimento dos valores pagos.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2057625, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2057618), aduz preliminarmente a ilegitimidade passiva na presente demanda. No mérito, afirma que não praticou qualquer conduta ilícita, não havendo que se falar em condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 2057612
) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por SAVIA ANTUNES PEDRA e VIDAL MACHADO JUNIOR
,
resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada Autor, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;
b)
CONDENAR a Requerida AZUL no pagamento de
R$470,19 (quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos) para o Requerente VIDAL MACHADO JUNIOR, com correção monetária desde a data do desembolso do Autor pelo índice INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do encerramento do prazo de pagamento (01/04/2022)
;
c)
CONDENAR a Requerida AZUL no pagamento de R$121,37 (cento e vinte um reais e trinta e centavos) para a Requerente SAVIA ANTUNES PEDRA,
com correção monetária desde a data do desembolso do Autor pelo índice INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do encerramento do prazo de pagamento (01/04/2022)
. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na
forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95
”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a MM TURISMOS S.A., por intermediar a compra das passagens aéreas adquiridas pelos Autores, é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação.

Saliento, nesta oportunidade, que as intermediadoras respondem pelos danos causados aos consumidores, pelo simples fato de auferir vantagem econômica pelo serviço prestado. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

Da análise dos autos, r
estou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o recorrente

foi submetido a extremo descaso por parte da companhia aérea, que
alterou
seu voo, e logo após cancelou sua passagem, sem nenhum aviso prévio
.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, em que vende pacotes de viagem, intermediando vendas de passagens aéreas, hospedagem em hotéis e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Por este motivo, responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Outrossim, para além do exposto, importa dizer que a recorrente desrespeitou o direito de informação aos recorridos, bem como deixou de observar as definições da resolução de n° 400 da ANAC, em especial daquela constante em seu artigo 12, na medida em que não comprovou ter comunicado previamente os Requerentes acerca da alteração do voo, tampouco procedeu à disponibilização efetiva da escolha de novo voo aos autores, que deixaram de realizar a viagem e sequer tiveram a oportunidade de receber reembolso integral do valor das passagens aéreas canceladas.

Outrossim, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.